Tribunal: TRF3
Processo: 0000259-76.2019.4.03.6315
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 30o Juiz Federal da 10a TR SP
Órgão colegiado: 10a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Incapacidade Permanente
Data de julgamento: s de recursos repetitivos, artigo 927, III.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
10a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000259-76.2019.4.03.6315
RELATOR:
30o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: ELISANGELA CILENE PATRICIO
Advogado do(a) RECORRIDO: CAMILLA DE SOUSA BARREIRA - SP237986
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000259-76.2019.4.03.6315
RELATOR: 30o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ELISANGELA CILENE PATRICIO
Advogado do(a) RECORRIDO: CAMILLA DE SOUSA BARREIRA - SP237986
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

JUÍZA FEDERAL RELATORA LIN PEI JENG:
A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a concessão/restabelecimento de benefício previdenciário.
O juízo singular proferiu sentença, julgando procedente/parcialmente procedente o pedido inicial.
Inconformada, a parte ré recorreu.
O acórdão deu parcial
provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente o pedido inicial e determinar o sobrestamento do feito em relação ao pedido subsidiário de devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000259-76.2019.4.03.6315
RELATOR: 30o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ELISANGELA CILENE PATRICIO
Advogado do(a) RECORRIDO: CAMILLA DE SOUSA BARREIRA - SP237986
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

JUÍZA FEDERAL RELATORA LIN PEI JENG:
Não é mais hipótese de sobrestamento do feito pois o Tema 692 já foi julgado
.
Em relação à necessidade da devolução dos valores pagos por força da decisão liminar revogada, o E. STJ assim entendeu:

PETIÇÃO No 10.996 - SC (2015/0243735-0)
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
REQUERENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REQUERIDO : VILMA AVOSANI CONSATTI
ADVOGADO : JOSE LUIS WAGNER E OUTRO(S) - DF017183
INTERES. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (IBDP) - “AMICUS CURIAE”
ADVOGADO : ALEXANDRE S TRICHES - RS065635
INTERES. : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - “AMICUS CURIAE”
ADVOGADO : GABRIEL DORNELLES MARCOLIN E OUTRO(S) - RS076643

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ACÓRDÃO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. TUTELA ANTECIPADA DE OFÍCIO, POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ ASSENTADA EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.401.560/MT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência dirigido ao Superior Tribunal de Justiça pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com fulcro no artigo 14, § 4o, da Lei 10.259/2001, contra acórdão proferido pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, assim ementado:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PELA TURMA RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES PAGAS INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ DO SEGURADO E CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARADIGMAS QUE NÃO REFLETEM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 51 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM 13. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
Em suas razões, sustenta o INSS que o acórdão da TNU, fundamentado em sua Súmula 51, diverge da jurisprudência do STJ, sedimentada em representativo de controvérsia, Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, quanto à possibilidade de devolução de valores recebidos a título de tutela antecipada, posteriormente revogada. Por isso, deve ser reformado o acórdão.
Não foram apresentadas contrarrazões ao incidente de uniformização.
Noticiam os autos que Vilma Avosani Consatti ajuizou ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando concessão de benefício assistencial, com amparo na Constituição Federal de 1988, artigo 203, V, na Lei 8.742/1993, artigo 20, § 3o, ainda, no Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, artigo 34, parágrafo único.
A sentença julgou procedente o pedido, determinando ao INSS que concedesse em definitivo o benefício assistencial à autora, desde o indeferimento do pedido administrativo, com renda mensal de um salário mínimo. Ainda, concedeu de ofício a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata implantação do benefício.
A parte autora opôs embargos de declaração contra a sentença, acolhidos para corrigir erro material relativo ao cálculo das prestações vencidas.
O INSS interpôs recurso inominado, com pedido de revogação da tutela antecipada.
Em acórdão, a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina deu provimento ao recurso, sem, contudo, permitir a repetição dos valores já recebidos pela autora a título de tutela antecipada revogada.
Contra esse acórdão o INSS apresentou pedido de uniformização de jurisprudência para a Turma Nacional de Uniformização, com fundamento no artigo 14, § 2o, da Lei 10.259/2001, objetivando ver prevalecer entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento da devolução de valores oriundos da antecipação da tutela revogada, apoiando-se em representativo de controvérsia.
O incidente de uniformização foi admitido pela juíza presidente da Turma Recursal e encaminhado à Turma Nacional de Uniformização.
O Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais determinou a distribuição do feito.
A Turma Nacional de Uniformização não conheceu do incidente, nos termos da ementa supratranscrita.
Contra esse acórdão, o INSS apresenta e sustenta o presente incidente de uniformização, distribuído a este Relator, que o admitiu, preliminarmente, determinando a expedição de ofícios, em observância ao artigo 14, §§ 6o e 7o, da Lei 10.259/2001 e artigo 2o, III, da Resolução 10/2007 do STJ.
Em seu parecer, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do incidente de uniformização.
A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal-CONDSEF-, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica Profissional e Tecnológica-SINASEFE- e o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação-SINAGÊNCIAS- requereram sua participação no processo como amici curiae, pedido indeferido por este Relator, sob o entendimento de ausência de correlação temática entre o objeto do presente incidente e as finalidades sociais das entidades requerentes.
A Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas-COBAP- e o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário-IBDP-, outrossim, foram admitidos como amici curiae, tendo sido observadas, para o deferimento, as finalidades sócio-culturais de ambos.
É o relatório.
Decido.
O presente incidente de uniformização de jurisprudência, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, impugna acórdão proferido pela TNU, em que se entendeu pelo não cabimento de devolução de valores pagos a título de tutela antecipada deferida para implementar benefício assistencial, consoante Súmula 51/ TNU.
Após a admissão do feito e durante o seu trâmite regular, verificou-se a ocorrência de fato relevante ao deslinde deste incidente.
É que transitou em julgado, em 03/03/2017, a decisão proferida por esta Corte nos autos do REsp 1.401.560/MT, causa-piloto do tema 692 dos recursos repetitivos, cujo acórdão inicialmente proferido restou assim ementado:

PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO.
O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a prestação jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande verossimilhança no direito alegado pelo autor. O pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada (CPC, art. 273, § 2o). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum não é irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da ação responde pelo recebeu indevidamente. O argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza precária.
Para essa solução, há ainda o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. O art. 115, II, da Lei no 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrário sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional. Com efeito, o art. 115, II, da Lei no 8.213, de 1991, exige o que o art. 130,
Parágrafo único na redação originária (declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) dispensava.
Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.
Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1.401.560/MT, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Relator p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 13/10/2015)

Os embargos de declaração lá opostos pelo segurado-recorrido, nos quais suscitava haver obscuridades na decisão, consubstanciadas nos fatos de que deveria existir diferenciação entre os casos nos quais a tutela antecipada foi requerida pelo segurado e aqueles em que foi concedido de ofício pelo Juízo, bem como que a Lei 8.213/1991, em seu artigo 115, não estabeleceria a possibilidade de devolução de valores por segurado que não fosse titular de benefício em manutenção, foram rejeitados, restando firmada definitivamente a seguinte tese: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.
Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar o seu sistema de precedentes, estabelece o dever de o Tribunal uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, artigo 926, bem assim a necessidade de observância das teses firmadas em julgamentos de recursos repetitivos, artigo 927, III.
Assim, e embora seja possível a revisão posterior da tese adotada em sede de recursos repetitivos, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça prevê procedimento específico para tanto, conforme artigos 256-S e seguintes, não sendo o presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei o meio adequado para se atingir tal desiderato.
No ponto, destaco que uma das hipóteses para revisão do entendimento
consolidado em enunciado de tema repetitivo é a sua adequação a posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, artigo 256-V do RISTJ. Contudo, já houve manifestação definitiva daquela Corte, apreciando o Tema 799, pela inexistência de repercussão geral da questão aqui controvertida.
Confira-se a ementa daquele julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II Repercussão geral inexistente.
(ARE 722.421 RS, Relator Ministro PRESIDENTE, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 27/03/2015 PUBLIC 30/03/2015)
Outrossim, insta salientar que, para efeitos de
necessidade de restituição dos valores indevidamente recebidos por força de medida de urgência posteriormente revogada, não há qualquer distinção entre os benefícios implantados em virtude de requerimento formulado pela parte, de tutela concedida ex officio
, alegação que foi expressamente enfrentada e dirimida no julgamento dos embargos de declaração acima mencionados.
Portanto, verifica-se que o entendimento adotado pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, fundado no enunciado 51 de sua súmula de jurisprudência dominante os valores recebidos por força de antecipação dos efeitos de tutela, posteriormente revogada em demanda previdenciária, são irrepetíveis em razão da natureza alimentar e da boa-fé no seu recebimento contraria frontalmente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 692 dos recursos repetitivos a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.
Ante o exposto, conheço do incidente e dou-lhe provimento a fim de determinar o cabimento da devolução de valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada.
Publique-se.
Intimem-se.
Oficie-se à Turma Nacional de Uniformização, com cópia desta decisão, nos termos do artigo 6o da Resolução 10/2007-STJ.
Brasília (DF), 12 de junho de 2017.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
(Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 26/06/2017)
(destaques nossos)

Ainda, tal entendimento foi reafirmado no julgamento da Petição no 12482 – DF (Relator Ministro Og Fernandes), em 11/05/2022, tendo o
tema repetitivo no 692 do STJ
sofrido acréscimo redacional, como segue:

A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

Assim, não obstante já ter julgado de forma diversa anteriormente, passo a adotar a orientação pacificada da Corte Superior.

Destarte,
é cabível a devolução dos valores pagos por força da decisão liminar revogada
.

Por fim, diante dos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que orientam os processos dos Juizados Especiais Federais, entendo pela impossibilidade da execução da cobrança nos próprios autos. Ainda, conforme o artigo 115 da Lei no 8.213/91, o INSS possui opções de cobrança em sede administrativa, inclusive.

Ante todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso do INSS para julgar
improcedente o pedido inicial e autorizar a cobrança dos valores pagos em virtude da antecipação de tutela,
nos termos da fundamentação acima.
Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
É o voto.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000259-76.2019.4.03.6315
RELATOR: 30o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ELISANGELA CILENE PATRICIO
Advogado do(a) RECORRIDO: CAMILLA DE SOUSA BARREIRA - SP237986
OUTROS PARTICIPANTES:

E M E N T A

Ementa dispensada na forma da lei.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Décima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3a Região - Seção Judiciária do Estado de São Paulo, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.